Tribunal: TJMT
Processo: 1075020-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1075020-34.2024.8.11.0041
APELANTE: ARACI MARTINS GONÇALVES DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075020-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARACI MARTINS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 106.719.781-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
-
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1075020-34.2024.8.11.0041

APELANTE:

ARACI MARTINS GONÇALVES DE SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARACI MARTINS GONÇALVES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, Dra
.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com reserva de margem consignável c/c Inexistência de Débito e Restituição e Indenização por Danos Morais

ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante,
sustenta ter sido induzida a erro na contratação de um cartão de crédito consignado, por acreditar tratar-se de empréstimo pessoal, fundamentando tal alegação na ausência de utilização do cartão físico para compras e na realização de saques por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que, a seu ver, descaracterizaria a natureza de cartão de crédito e confirmaria a de empréstimo.

Aduz, ademais, que o contrato em questão careceria de clareza quanto às suas condições, taxas de juros e prazo de quitação, resultando em uma dívida perpétua e com juros abusivos, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida,
para converter o contrato em empréstimo consignado, reduzir os juros aplicados, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais, além da fixação de honorários advocatícios
(Id. 324269884).

O apelado, defende a manutenção da sentença, asseverando a validade da contratação do cartão de crédito consignado, com a plena e prévia ciência da apelante acerca de todos os termos e condições, conforme seria comprovado pelo termo de adesão e pela efetiva realização de saques.

Destaca a existência de gravação de vídeo chamada na qual a apelante teria anuído expressamente às condições da operação, refutando, por conseguinte, qualquer alegação de indução a erro ou de vício de consentimento.

Argumenta que as taxas de juros aplicadas estariam em conformidade com os limites legais e regulamentares, e que a apelante, ao não buscar a resolução administrativa do suposto problema, teria descumprido o dever de mitigar o próprio prejuízo.

Por fim, refuta a possibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé e a concessão de danos morais, por considerar que os fatos narrados não extrapolam o âmbito do mero aborrecimento, sem prejuízo de, subsidiariamente, na hipótese de anulação do contrato, postular a compensação de valores para o restabelecimento do status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
(Id 324269890).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 326476370).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARACI MARTINS GONÇALVES DE SOUZA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese
, que
é funcionária pública estadual aposentada e aderiu a uma oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário para um empréstimo com desconto em folha de pagamento.

Aduz que os descontos mensais persistem de maio de 2009 até os dias atuais, totalizando 136 parcelas, identificadas sob a rubrica cartão crédito.

A autora descreve ter sido levada a contratar, sob a aparência de empréstimo consignado, operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Acrescenta que os valores foram transferidos à sua conta, lançada como “saque”, alega que essa prática, além de induzir o consumidor a erro, revela déficit informacional, quebra da boa-fé objetiva e onerosidade excessiva, recomendando a requalificação da avença à natureza de empréstimo consignado e a revisão das cobranças correlatas.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. R
eputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia a existência dos demonstrativos de operação (TEDs) realizados para a conta bancária da parte autora (Id. 324269877).

Não fosse o suficiente,
a prova aos autos nos Ids.
324269871
,
324269872
,
324269873, 324269874, 324269875, 324269876
(Termo de Adesão, várias solicitações de Saques Complementares, Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG n. 45711671, Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG n. 47170480) bem demonstram que a ora recorrente assinou os contratos junto às instituições bancárias recorrida por ocasião da formalização do ajuste
,
assinatura essa
idêntica
à aposta na nos documentos pessoais da autora, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO PRODUTO COM MÚLTIPLOS SAQUES E PAGAMENTOS COMPLEMENTARES.
INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, restituição de valores descontados em folha e indenização por danos morais e existenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) restou configurada a prescrição da pretensão autoral ou a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico; (ii) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (iii) houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; e (iv) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) em ações de revisão contratual, nulidade e reparação de danos decorrentes de contratos bancários e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o lapso conta-se do último desconto em folha (novembro/2022), sendo tempestiva a ação ajuizada em junho/2023. Inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do CC, diante da cumulação de pedidos de natureza contratual e indenizatória. Preliminares de prescrição e decadência rejeitadas.
4. A contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por meio de quatro contratos celebrados entre 2011 e 2022, gravações telefônicas e utilização continuada do produto, evidenciada pela realização de diversos saques no período, recebimento dos valores em conta bancária e pagamentos complementares ao valor mínimo consignado em folha, afastando a alegação de erro ou vício de consentimento.
5. As cláusulas contratuais apresentaram, de forma clara e inequívoca, a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), as condições operacionais, os encargos aplicáveis e a sistemática de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura.
6. O banco forneceu informações detalhadas mediante instrumentos contratuais específicos, gravações telefônicas e faturas mensais discriminadas, cumprindo o dever de informação previsto no CDC.
7. Demonstrada a ciência plena da consumidora quanto à modalidade contratada e suas implicações, sendo absolutamente inverossímil que, ao longo de mais de uma década, com múltiplos saques, pagamentos complementares e gestões para quitação parcial, tenha desconhecido tratar-se de produto diverso do empréstimo consignado tradicional.
8. As taxas aplicadas mostraram-se compatíveis com os padrões do mercado para a modalidade RMC, não configurando abusividade.
9. Inexistindo conduta ilícita, dano ou nexo causal, incabível o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrado o uso continuado do produto, com múltiplos saques e pagamentos complementares, assinatura contratual e fornecimento de informações claras ao consumidor. 2. A alegação genérica de erro não é suficiente para descaracterizar o contrato quando há utilização consciente da linha de crédito por período prolongado. 3. Inexistindo prova de prática abusiva, falha informacional ou vício de consentimento, é inviável a conversão da modalidade RMC em empréstimo consignado convencional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 178, 186, 205, 206, § 3o, IV, 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.131.688/SP, AgInt nos EREsp n. 1.685.808/SP, AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, REsp n. 2.158.757/PR, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP e Súmula n. 297; TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, N.U 1031201-47.2024.8.11.0041, N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041 e N.U 1044420-30.2024.8.11.0041.

(N.U 1020148-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO
.
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE
SAQUE
.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE JURANDIR DIAS DE MOURA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, conversão do contrato RMC em empréstimo consignado e devolução simples de valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de
cartão
de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) saber se a não utilização do
cartão
plástico é suficiente para invalidar o contrato e ensejar a devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam periodicamente, não se evidenciando, in casu, a sua ocorrência.
4. O contrato firmado é claro quanto à natureza da operação, tendo sido autorizado expressamente o desconto em folha de pagamento para quitação de fatura do
cartão
consignado, descaracterizando qualquer vício de consentimento.

5. A efetiva realização de
saques
com base no contrato demonstra a ciência e a anuência da consumidora com a operação firmada.
6. A alegação de erro contratual após oito anos de descontos regulares configura conduta contraditória, repelida pelo princípio da boa-fé objetiva.
7. Não há nos autos prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário que justifique a repetição de valores ou indenização por dano moral.

8. A apelação cível interposta pelo autor não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regularmente intimado para tanto, configurando deserção nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do banco provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A contratação e utilização de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem afasta a alegação de vício de consentimento, ainda que não tenha havido uso do
cartão
físico.
2. A adesão expressa ao contrato, seguida de fruição dos valores contratados e anuência com descontos em benefício previdenciário por longo período, inviabiliza o reconhecimento de nulidade do pacto por vício na manifestação de vontade.
3. A ausência de preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso adesivo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14 e 51, IV; CC, arts. 113, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJMT, Ap. Cív. no 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024; STJ, REsp no 1.321.614-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.12.2014, DJe 03.03.2015.

(N.U 1079587-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026